Tribunal: TJSP
Processo: 1010922-89.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto à decisão de afetação proferida pelo E. STJ no REsp no 1.937.821-SP, que determinou a suspensão de todos os feitos que versem sobre o tema tratado no Acórdão embargado – Decisão de afetação que, todavia, foi publicada após o julgamento, de sorte que a suspensão deve se operar somente a partir de tal data – Acórdão embargado que, portanto,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto à decisão de afetação proferida pelo E. STJ no REsp no 1.937.821-SP, que determinou a suspensão de todos os feitos que versem sobre o tema tratado no Acórdão embargado – Decisão de afetação que, todavia, foi publicada após o julgamento, de sorte que a suspensão deve se operar somente a partir de tal data – Acórdão embargado que, portanto, deve ser mantido, até eventual necessidade de sua readequação – Embargos de Declaração rejeitados.